Tribunal: TJDFT
Processo: 0701965-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
As agravantes não juntaram a certidão de intimação da decisão agravada, limitando-se a indicar a data em que foi prolatada (ID 77531688), o que prejudicou a análise da tempestividade do recurso. Nos termos do art. 1.017, §3o e art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, intime-se o agravante, na pessoa do seu advogado, para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, juntar a respectiva certidão de intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade do agravo, sob pena de não conhecimento do recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator